Tribunal: TJSP
Processo: 2198262-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de emenda da inicial para adequação do procedimento e do pedido - Inicial instruída com os contratos havidos entre as partes, contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados pelas partes e por duas testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira análise, os

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação de emenda da inicial para adequação do procedimento e do pedido - Inicial instruída com os contratos havidos entre as partes, contendo expressos os valores negociados, condições de pagamento, multa por inadimplemento e firmados pelas partes e por duas testemunhas, restando presentes, ao menos em primeira análise, os requisitos para sua exequibilidade, ex vi do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil (fls. 122 e ss.) - Tratando-se de execução de título extrajudicial, eventual inexequibilidade há de ser apontada por meio de embargos à execução (art. 917, inciso I, do CPC) - É ônus da parte executada, ainda, alegar quaisquer das exceções ao cumprimento de contrato – Decisão reformada, determinando-se prosseguimento do feito, com análise, pelo d. Juízo "a quo", dos demais requisitos de admissibilidade – Recurso provido.